Tribunal: TJMT
Processo: 1045061-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045061-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MURIEL PIERRY GARCIA - CPF: 455.907.128-40 (ADVOGADO), GABRIELLY TICIANY PIRAN AMARAL - CPF: 023.307.241-10 (AGRAVANTE), GABRIELLY T. P. AMARAL LTDA - CNPJ: 47.463.477/0001-77 (AGRAVANTE), RAMOXIONE XISTO DA VITORIA LACERDA - CPF: 790.498.692-20 (AGRAVADO), ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - CPF: 310.709.588-59 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 95 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória, a qual, ao deferir a produção de prova pericial médica requerida por ambas as partes, atribuiu exclusivamente às rés o custeio dos honorários periciais, sob o fundamento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova, em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, implica automaticamente a transferência do ônus financeiro da prova pericial ao fornecedor demandado; (ii) saber se, sendo a prova pericial requerida por ambas as partes e sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, deve haver rateio dos honorários periciais, com observância do regime previsto no art. 95, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui técnica de facilitação da defesa do consumidor, operando no plano da distribuição do encargo probatório, não se confundindo com a disciplina do custeio das despesas processuais, regida pelo art. 95 do Código de Processo Civil.

O art. 95, caput, do CPC estabelece, de forma expressa, que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a prova, ou rateada quando a perícia for requerida por ambas as partes, hipótese verificada no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não acarreta, automaticamente, a obrigação da parte adversa de arcar com os honorários periciais, permanecendo hígida a regra processual específica quanto ao adiantamento da despesa.

Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, sua quota-parte no rateio dos honorários periciais deve observar o disposto no art. 95, § 3º, do CPC, cabendo o custeio com recursos públicos ou a realização da perícia por órgão conveniado, vedada a transferência desse encargo à parte adversa.

A decisão agravada, ao impor exclusivamente às rés o adiantamento integral da verba pericial, incorreu em equívoco jurídico ao ampliar indevidamente os efeitos da inversão do ônus da prova, em afronta ao sistema normativo processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a transferência do ônus financeiro da prova pericial à parte adversa.

Requerida a prova pericial por ambas as partes, aplica-se a regra do art. 95, caput, do CPC, impondo-se o rateio dos honorários periciais, devendo a quota-parte do beneficiário da gratuidade da justiça observar o regime do art. 95, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gabrielly T. P. Amaral Ltda. e Gabrielly Ticiany Piran Amaral contra a decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1000200-89.2025.8.11.0047, ajuizada por Ramoxione Xisto da Vitória Lacerda.

A decisão recorrida, lançada no id. 214732399 – autos de origem, rejeitou a impugnação das rés à gratuidade da justiça deferida à autora, mantendo o benefício, declarou saneado o processo, fixando como pontos controvertidos, entre outros, a natureza do procedimento realizado, a adequação da conduta médica adotada, a existência de informação suficiente sobre o pós-operatório, a presença de eventual negligência, imprudência ou imperícia, o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos alegados, a possível culpa exclusiva da vítima, a extensão dos danos morais e estéticos e o valor efetivamente pago pelo procedimento; reconheceu a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo às requeridas o encargo de demonstrar que o procedimento foi realizado segundo as técnicas adequadas, que foram prestadas informações claras e precisas à autora, que não houve falha na prestação do serviço e que os danos decorreram exclusivamente da conduta da demandante; deferiu, ainda, a produção de prova pericial médica requerida por ambas as partes; nomeou como perita a Dra. Weslainy Ponce Silva, CRM-MT 10.918; e determinou que os honorários periciais fossem custeados pelas requeridas, em razão da inversão do ônus da prova, estabelecendo que, aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, as requeridas fossem intimadas para efetuar o depósito correspondente, sob pena de preclusão da prova.

Irresignadas, as requeridas recorrem. Em suas razões recursais de id. 335896388, as agravantes sustentam, em síntese, (i) o cabimento do recurso pela aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ao fundamento de que a manutenção da decisão agravada lhes imporia desembolso imediato de verba de caráter alimentar, insuscetível de restituição futura; (ii) que a prova pericial foi expressamente requerida por ambas as partes, o que atrairia a regra do art. 95,
caput,
do CPC, impondo o rateio dos honorários periciais; (iii) que a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro da prova, não havendo base legal para transferir automaticamente às rés o adiantamento integral da remuneração pericial; (iv) que, sendo a agravada beneficiária da gratuidade da justiça, sua quota-parte deveria ser suportada pelo Estado, na forma do art. 95, §3º, incisos I e II, do CPC, ou, alternativamente, a perícia deveria ser realizada por órgão público conveniado; e (v) que, em caso de perícia realizada por profissional particular, os honorários deveriam observar a tabela do Tribunal de Justiça ou, na omissão, a do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o rateio dos honorários periciais entre os litigantes, com a quota da agravada suportada na forma legal, ou, subsidiariamente, a realização da perícia por órgão conveniado.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(id. 339281858).

Comunicação entre instâncias (id. 340424357), mantendo a decisão agravada.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 346879855).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por Ramoxione Xisto da Vitoria Lacerda em face de Gabrielly Ticiany Piran Amaral e Gabrielly T. P. Amaral Ltda.

Extrai-se dos autos, em síntese, que a autora alegou que contratou os serviços da clínica ré para realizar um procedimento de drenagem linfática abdominal, sendo o atendimento realizado pela segunda requerida, médica e proprietária da clínica. Após o procedimento, a médica teria prescrito o uso de uma cinta abdominal para garantir boa recuperação, o que, segundo a autora, não seria correto, ocasionando dores intensas na região abdominal. Posteriormente, desenvolveu uma ferida dolorosa e grande no local, que se agravou e exigiu tratamento médico. Relatou que a médica requerida aplicou uma substância ácida no local, causando piora da ferida e do estado clínico. Afirmou que, após semanas de sofrimento e cuidados médicos paralelos, a lesão se curou, porém deixou uma cicatriz em alto relevo evidente no abdômen, causando impacto estético permanente e abalo emocional significativo. Por tais razões, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 e ressarcimento do valor pago pelo procedimento, na quantia de R$ 7.800,00.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação (id. 200178677), impugnando a gratuidade da justiça concedida à autora e, no mérito, alegando que o procedimento realizado foi a Mini Extração Lipídica Ambulatorial (MELA) e não drenagem linfática, como afirmado pela autora. Sustentaram que o procedimento foi realizado conforme os protocolos médicos, sem intercorrências, e que a autora foi devidamente informada sobre os cuidados pós-operatórios. Argumentaram que a ferida surgiu porque a autora, contrariando as orientações médicas, colocou algodões e absorventes entre a pele e a placa de compressão abdominal, causando superaquecimento na região e dificultando a cicatrização. Afirmaram que a médica requerida tratou adequadamente a ferida e que as cicatrizes resultantes são decorrentes de reação do próprio organismo da autora (queloides), não guardando relação com a conduta médica. Pugnaram pela improcedência dos pedidos e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 202973186), refutando os argumentos das requeridas e sustentando que o uso de
taping
imediatamente após o procedimento, conforme determinado pela médica requerida, seria contraindicado e teria sido o responsável pelas lesões. Questionou a autenticidade dos documentos apresentados pelas requeridas, especialmente o termo de consentimento não assinado e a declaração da enfermeira, que teria data incompatível com a cronologia dos fatos.

Intimadas para a especificação de provas, a autora requereu a produção de prova pericial médica e testemunhal (id. 208474220), enquanto as requeridas pugnaram pela produção de prova pericial médica, depoimento pessoal da autora e prova testemunhal (id. 209210802).

Sobreveio então a decisão saneadora,
id. 214732399 – autos de origem, que rejeitou a impugnação das rés à gratuidade da justiça deferida à autora, mantendo o benefício, declarou saneado o processo, fixando como pontos controvertidos, entre outros, a natureza do procedimento realizado, a adequação da conduta médica adotada, a existência de informação suficiente sobre o pós-operatório, a presença de eventual negligência, imprudência ou imperícia, o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos alegados, a possível culpa exclusiva da vítima, a extensão dos danos morais e estéticos e o valor efetivamente pago pelo procedimento; reconheceu a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo às requeridas o encargo de demonstrar que o procedimento foi realizado segundo as técnicas adequadas, que foram prestadas informações claras e precisas à autora, que não houve falha na prestação do serviço e que os danos decorreram exclusivamente da conduta da demandante; deferiu, ainda, a produção de prova pericial médica requerida por ambas as partes; nomeou como perita a Dra. Weslainy Ponce Silva, CRM-MT 10.918; e determinou que os honorários periciais fossem custeados pelas requeridas, em razão da inversão do ônus da prova, estabelecendo que, aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, as requeridas fossem intimadas para efetuar o depósito correspondente, sob pena de preclusão da prova.

Contra essa decisão, as requeridas recorrem. Em suas razões recursais de id. 335896388, as agravantes sustentam, em síntese, (i) o cabimento do recurso pela aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ao fundamento de que a manutenção da decisão agravada lhes imporia desembolso imediato de verba de caráter alimentar, insuscetível de restituição futura; (ii) que a prova pericial foi expressamente requerida por ambas as partes, o que atrairia a regra do art. 95,
caput,
do CPC, impondo o rateio dos honorários periciais; (iii) que a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro da prova, não havendo base legal para transferir automaticamente às rés o adiantamento integral da remuneração pericial; (iv) que, sendo a agravada beneficiária da gratuidade da justiça, sua quota-parte deveria ser suportada pelo Estado, na forma do art. 95, §3º, incisos I e II, do CPC, ou, alternativamente, a perícia deveria ser realizada por órgão público conveniado; e (v) que, em caso de perícia realizada por profissional particular, os honorários deveriam observar a tabela do Tribunal de Justiça ou, na omissão, a do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o rateio dos honorários periciais entre os litigantes, com a quota da agravada suportada na forma legal, ou, subsidiariamente, a realização da perícia por órgão conveniado.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que a insurgência dirige-se contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento, embora tenha deferido a prova pericial médica requerida por ambas as partes, atribuiu exclusivamente às rés, ora agravantes, o custeio dos honorários da
expert,
sob o fundamento de que a inversão do ônus da prova, deferida em favor da autora Ramoxione Xisto da Vitória Lacerda, justificaria o deslocamento integral do encargo financeiro para Gabrielly T. P. Amaral Ltda. e Gabrielly Ticiany Piran Amaral.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se, portanto, à definição da correta disciplina jurídica do adiantamento dos honorários periciais em demanda consumerista na qual, de um lado, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; de outro, a prova técnica foi requerida por ambas as partes; e, ademais, a autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

A questão central consiste em saber se a inversão do ônus probatório autoriza, por si só, a transferência automática do ônus financeiro da perícia ao fornecedor demandado, ou se deve prevalecer a regra específica do art. 95 do Código de Processo Civil, com o consequente rateio da verba pericial entre os requerentes da prova, ressalvada a disciplina legal própria incidente sobre a quota-parte do beneficiário da justiça gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada partiu de premissa que não se pode acolher: a de que a inversão do ônus da prova implicaria, automaticamente, a inversão do ônus financeiro da prova. Tal conclusão, data vênia, não encontra suporte no sistema processual civil brasileiro.

Com efeito, a elucidação da controvérsia exige interpretação sistemática do artigo 95 do CPC, que dispõe:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como direito básico do consumidor, “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”
. Já o art. 95 do Código de Processo Civil estabelece, em norma específica sobre despesas com prova técnica, que
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Trata-se de comandos normativos diversos, inseridos em planos igualmente diversos: o primeiro regula a distribuição dinâmica do encargo probatório; o segundo disciplina o adiantamento da despesa processual relativa à perícia. Não há, entre eles, identidade conceitual nem autorização legislativa para confundi-los.

Diante disso, tem-se que a inversão do ônus da prova, em sua feição clássica, significa que a parte sobre quem recai o encargo probatório suportará as consequências processuais decorrentes da não produção da prova necessária ao convencimento judicial. Não significa, porém, que a parte adversa passe, automaticamente, a ser a financiadora de toda a atividade probatória requerida pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No AgRg no AREsp 246.375, a Quarta Turma assentou que, nas relações de consumo, os efeitos da inversão do ônus da prova
“não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor”
, consignando, ainda, que, tendo sido a prova pericial requerida pelo consumidor, a ele se impõe o ônus de arcar com as custas respectivas.

De igual modo, no REsp 651.632/BA, a Terceira Turma deixou expresso que a inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, “não significa transferir para a parte ré o ônus do pagamento dos honorários do perito, embora deva arcar com as consequências de sua não-produção”.

No caso concreto, a peculiaridade decisiva é ainda mais eloquente: a perícia médica não foi requerida apenas pela autora Ramoxione Xisto da Vitória Lacerda. A própria decisão saneadora reconhece, expressamente, que a produção da prova pericial foi pleiteada por ambas as partes, sendo a providência reputada essencial para o deslinde da controvérsia, notadamente para a apuração da extensão das lesões, do nexo causal e da adequação técnica da conduta médica imputada a Gabrielly Ticiany Piran Amaral e à clínica Gabrielly T. P. Amaral Ltda. Nessa hipótese, a incidência do art. 95,
caput,
do CPC é direta e inexorável: a remuneração do perito deve ser rateada.

A conclusão diversa adotada na origem, ao fazer derivar do art. 6º, VIII, do CDC uma pretensa obrigação exclusiva das rés de adiantar a verba pericial, terminou por desconsiderar justamente a norma processual específica que rege a matéria. A hermenêutica adequada, aqui, é a da especialidade e da coerência sistêmica. A distribuição do ônus probatório e a antecipação das despesas processuais não se sobrepõem. São categorias distintas: uma se refere à responsabilidade pela demonstração de fatos juridicamente relevantes; a outra, à forma de custeio prévio dos meios de prova. A confusão entre ambos os planos conduz à indevida ampliação dos efeitos da inversão do ônus da prova para além do que autorizam a lei e a jurisprudência consolidada.

Também merece acolhida a insurgência no ponto em que sustenta a incidência do art. 95, § 3º, do CPC em favor da agravada, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação das rés e manteve o benefício da assistência judiciária em favor de Ramoxione Xisto da Vitória Lacerda, reconhecendo sua insuficiência de recursos. Assim, definida a necessidade de rateio da despesa pericial, a quota-parte correspondente à autora não pode ser exigida dela diretamente. O próprio art. 95, § 3º, do CPC prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos orçamentários do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou, se realizada por particular, ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é segura nesse ponto. No REsp 1.190.021/MG, a Segunda Turma assentou que os benefícios da assistência judiciária gratuita incluem os honorários de perito, razão pela qual não se pode imputar ao beneficiário da gratuidade o dever de adiantar essa despesa; e consignou, ademais, que, não concordando o perito nomeado em aguardar o final do processo para recebimento, deve o juízo nomear outro profissional, preferencialmente entre técnicos de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova. Vale dizer: a gratuidade de justiça não elimina a necessidade da prova, mas desloca, na forma da lei, a disciplina do custeio da quota do hipossuficiente.

Com efeito, à luz do conjunto normativo e jurisprudencial aplicável, a solução juridicamente correta é a seguinte: sendo a perícia requerida por ambas as partes, sua remuneração deve ser rateada; entretanto, por litigar a agravada sob o pálio da gratuidade da justiça, sua quota-parte não pode ser exigida das agravantes, mas deve observar o regime do art. 95, § 3º, do CPC, seja mediante custeio com recursos públicos e observância da tabela pertinente, se realizada por perito particular, seja mediante realização por órgão público ou conveniado, a critério do juízo de origem, conforme a estrutura disponível e a conveniência da instrução.

Não se desconhece que, na decisão saneadora, o magistrado singular deferiu a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da autora e da natureza consumerista da relação jurídica. Essa inversão permanece hígida e não é afastada por este julgamento. O que se corrige, tão somente, é a extensão indevida dada aos seus efeitos econômicos. As agravantes continuam sujeitas às consequências processuais da eventual não produção da prova que lhes incumba; o que não se lhes pode impor, contudo, é o adiantamento integral de despesa pericial que, por expressa disposição do art. 95 do CPC, deve ser rateada, sem prejuízo do regime especial da justiça gratuita quanto à parcela da agravada.

Acrescente-se que essa orientação vem sendo reiterada em precedentes recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive em julgados que enfrentam, especificamente, a incompatibilidade entre a inversão do ônus da prova e a transferência automática do custeio integral da perícia ao fornecedor, bem como a necessidade de observância do art. 95 do CPC quando a prova técnica é requerida por ambos os litigantes.

Por essas razões, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95,
caput,
do Código de Processo Civil, preservando-se, no mais, a necessidade da prova técnica e a nomeação da
expert
, sem prejuízo de ulterior adequação, pelo juízo de origem, à forma de custeio legalmente prevista para a quota-parte da autora beneficiária da justiça gratuita.

Portanto, por esses termos e em consonância com a norma legal que rege a matéria, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para
determinar que o ônus de pagamento dos honorários periciais, sejam rateados entre as partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026